Tribunal: TJSP
Processo: 3007392-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Descabimento – Recurso interposto contra decisão que acolheu os embargos de declaração da executada – Embargos de declaração que interrompem o prazo para interposição de recurso – Recurso interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias – Preliminar afastada.

MÉRITO – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Descabimento – Recurso interposto contra decisão que acolheu os embargos de declaração da executada – Embargos de declaração que interrompem o prazo para interposição de recurso – Recurso interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias – Preliminar afastada.

MÉRITO – Recurso interposto contra decisão que deferiu a indicação dos bens ofertados à penhora, mesmo sem a concordância da exequente – Insurgência da exequente – Descabimento – Exequente que tem a prerrogativa de aceitar ou não os bens ofertados pelo executado – Execução que se faz em benefício do credor – Possibilidade de mitigação da ordem de preferência estabelecida no art. 11, da Lei no 6.830/1980 – Necessidade que deve ser efetivamente comprovada – Executada que ofereceu como garantia Concessão de Lavra de Minério de Areia avaliada em R$12.529.369,00 – Empresa que está com o nome negativado em razão do protesto do presente débito – Impossibilidade de obtenção de fiança bancária e seguro-garantia – Patrimônio que não é suficiente para garantir a dívida integralmente – Garantia do acesso à justiça – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo – Agravo de instrumento julgado – Agravo interno prejudicado.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.